Tribunal: TJES
Processo: 5002242-98.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 5002242-98.20268.08.0012
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (Tribunal do Júri)

Recorrente:
Josias Sabadini

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de três crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em razão de o acusado, munido de faca, ter invadido residência e desferido golpes contra sua ex-companheira e, na tentativa de intervenção, contra duas irmãs dela, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve desistência voluntária apta a afastar o animus necandi em relação à vítima Joelina; (ii) estabelecer se as lesões causadas às vítimas Joelma e Joelsilande configuram mero acidente ou erro na execução, autorizando a desclassificação ou impronúncia; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se demandando juízo de certeza quanto ao dolo.

O uso de instrumento potencialmente letal, aliado à reiteração de golpes em ambiente fechado, revela circunstâncias objetivas aptas a demonstrar, ao menos em tese, a intenção de matar ou a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.

A alegação de desistência voluntária não encontra respaldo incontroverso nos autos, uma vez que a interrupção da conduta decorreu da reação das vítimas e da busca por socorro, e não de decisão espontânea do agente.

A tese de erro na execução ou de ausência de dolo em relação às vítimas secundárias demanda exame aprofundado do elemento subjetivo, o que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Dúvidas quanto à configuração do dolo ou à extensão da responsabilidade penal devem ser resolvidas em favor da sociedade nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O emprego de arma branca com golpes reiterados em ambiente restrito autoriza, em tese, o reconhecimento do dolo direto ou eventual.

A análise aprofundada do animus necandi e das teses defensivas de desclassificação ou erro na execução compete ao Tribunal do Júri, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0004249-45.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5002242-98.2026.8.08.0012

Recorrente:

JOSIAS SABADINI

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo
recorrente
JOSIAS SABADINI
em face da decisão de pronúncia proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
.

A decisão objurgada pronunciou o
recorrente
JOSIAS SABADINI
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), na forma do art. 14, inciso II (tentativa), por três vezes, contra as vítimas Joelina Santana da Silva, Joelma Santana da Silva e Joelsilande Santana.

Segundo a exordial acusatória, em 14 de julho de 1999, o denunciado, imbuído de
animus necandi
e munido de uma faca, invadiu a residência de Joelma Santana para atacar sua ex-companheira, Joelina Santana, que havia terminado o relacionamento recentemente. O recorrente desferiu golpes contra Joelina, atingindo-lhe o tórax e o pulmão. Ao tentarem intervir para salvar a irmã, Joelma e Joelsilande também foram atingidas por golpes de faca. Os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que as vítimas conseguiram repelir a agressão e buscar socorro.

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2000. O processo permaneceu suspenso por anos devido à revelia e paradeiro incerto do réu, sendo retomado em 2012. Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e vítimas, o
Ministério Público
pugnou pela pronúncia integral. A defesa, em alegações finais, requereu a desclassificação quanto à Joelina (alegando desistência voluntária) e a impronúncia ou desclassificação quanto às demais vítimas.

O
recorrente
JOSIAS SABADINI
em suas razões sustenta, em síntese: i)
qu
anto à vítima Joelina:
a necessidade de desclassificação para lesão corporal, argumentando que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir com a execução; ii)
q
uanto às vítimas Joelma e Joelsilande:
pleiteia a desclassificação para lesão corporal (culposa ou leve) ou impronúncia, alegando que o ataque não foi direcionado a elas, mas sim um acidente no momento da intervenção (
aberratio ictus
).

Em suas c
ontrarrazões,
o
p
arquet
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, defendendo que o dolo eventual restou configurado pelo uso de instrumento letal e pela reiteração dos golpes em ambiente fechado, assumindo o risco de matar qualquer um presente.

Em Juízo de retratação, o magistrado de piso, manteve a sua decisão de pronúncia.

A douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento

do recurso defensivo. O órgão ministerial de cúpula destacou que a materialidade e os indícios de autoria são incontestes. Ressaltou que a aferição do dolo deve ser feita pelas circunstâncias objetivas e que o uso da faca de forma indiscriminada autoriza a inferência do dolo eventual

em relação às demais vítimas. Concluiu que qualquer dúvida sobre o elemento subjetivo deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri (
in dubio pro societate
).

Pois bem.

DA
ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conforme verificado tanto pelo juízo
a quo
quanto pela Procuradoria de Justiça.
Dele

conheço
.

DO MÉRITO

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, CPP), o que está sobejamente demonstrado nos autos pelo Boletim de Ocorrência, Laudos de Lesões Corporais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A Defesa sustenta a ausência de intenção de matar em relação às vítimas Joelma e Joelsilande. Contudo, como bem pontuado no
parecer da Procuradoria de Justiça
, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias objetivas do fato. O recorrente utilizou um instrumento letal (faca) para desferir múltiplos golpes de forma indiscriminada em um ambiente restrito.

Tal
modus operandi
, conforme sublinhado pelo douto
Procurador de Justiça
, aponta para uma
nítida previsibilidade
de causar o resultado morte em quem estivesse no local, configurando, ao menos em tese, o
dolo eventual
. Assim, a tese de desclassificação para lesão corporal leve ou culposa não encontra prova cabal e incontroversa nos autos que permita seu acolhimento nesta fase processual.

O pleito subsidiário de reconhecimento de erro na execução também deve ser rejeitado. O
parecer ministerial
destaca que a autoria e o dolo (direto quanto a Joelina e eventual quanto às demais) restaram evidenciados pela natureza violenta da ação. Segundo a jurisprudência citada pela Procuradoria, quando o agente atinge terceiras pessoas assumindo o risco do resultado, a análise profunda sobre a intenção específica de matar ou a ocorrência de mero acidente deve ser reservada ao
Conselho de Sentença
.

Nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
. Havendo elementos que indicam que o
recorrente
JOSIAS SABADINI
agiu com vontade de ceifar a vida das vítimas ou, no mínimo, assumiu conscientemente esse risco, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Neste contexto, entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

do Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão que pronunciou o
recorrente JOSIAS SABADINI
ao julgamento popular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)